Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-02.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800616-02.2022.8.14.0067

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ESPEDITO MIRANDA SERRAO

APELADO: ESPEDITO MIRANDA SERRAO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800616-02.2022.8.14.0067.

COMARCA: MOCAJUBA/PA.

AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO: ESPEDITO MIRANDA SERRAO.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à aplicação das razões de decidir do REsp 1.821.182.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a tese do REsp 1.821.182 e se há fundamento para a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou suficientemente a matéria controvertida, concluindo que a agravante não comprovou os fatores que justificariam o percentual da taxa estipulada.

5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento válido para seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800616-02.2022.8.14.0067

COMARCA: MOCAJUBA/PA.

AGRAVANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO:
ESPEDITO MIRANDA SERRAO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante defende que a decisão é omissa, pois não teria se manifestado sobre a incidência, à espécie, das razões de decidir do REsp 1.821.182.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à aplicação das razões de decidir do REsp 1.821.182.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a tese do REsp 1.821.182 e se há fundamento para a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou suficientemente a matéria controvertida, concluindo que a agravante não comprovou os fatores que justificariam o percentual da taxa estipulada.

5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento válido para seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC)."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, não há que se falar em omissão, pois o Acórdão decidiu suficientemente a matéria trazida para debate, concluindo que “apesar de a agravante ter alegado em contestação diversos fatores que justificariam o percentual de taxa estipulado, não comprovou nenhum deles, não conseguindo, portanto, afastar a desvantagem exagerada a que o consumidor agravado foi submetido”.

Ademais, o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ocorre que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025